Tribunal: TJDFT
Processo: 0715090-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715090-66.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JULIANA ZAPPALA PORCARO BISOL APELADA: DULCIREUDA ALVES MONTEIRO DECISÃO 1. Embargos de declaração opostos por Juliana Zappala Porcaro Bisol contra o despacho, que solicitou documentos para viabilizar a análise da manutenção da gratuidade de justiça da apelante (ID no 36678781). 2. Nas suas razões (ID no 37030974), a embargante aponta omissão em relação ao pedido de isenção de custas processuais pelo fato de se tratar de recebimento de honorários, verba de natureza alimentar. Cita projeto de lei e acórdãos. 3. Defende que os advogados particulares possuem a mesma prerrogativa dos advogados públicos em relação à cobrança de honorários. Afirma que sua renda é inferior a R$ 5.000,00 e junta à última declaração do imposto de renda. 4. Cumpre decidir. 5. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 6. No caso, não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade no despacho impugnado, mas mero inconformismo com a solicitação. Há no despacho elementos suficientes para a compreensão jurídica da determinação. 7. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 8. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 9. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 10. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 11. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 12. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 13. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 14. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 15. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 16. A declaração do imposto de renda apresentada pela embargante revela patrimônio considerável, inclusive, propriedade de imóveis em área nobre da cidade. Apesar de informar que aufere menos de R$ 5.000,00 por mês, a parte não trouxe os extratos bancários ou outros documentos que pudessem corroborar suas alegações. A declaração de maneira isolada não permite concluir pela hipossuficiência. 17. A despeito do esforço argumentativo, os projetos de lei e os acórdãos citados nas razões não possuem força vinculante para justificar a concessão do benefício. A natureza da verba também não gera isenção. Se fosse assim, em todas as ações de alimentos, os litigantes teriam gratuidade de justiça – o que não ocorre. 18. Os honorários advocatícios perseguidos pelo ente público não se confundem com os da embargante. Ente público possui isenção legal. A evidente falta de similitude fática e jurídica impede a extensão da jurisprudência sobre o tema. DISPOSITIVO 19. Rejeito os embargos de declaração e revogo o benefício da gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção. 20. Intime-se a apelante/embargante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 21. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 6 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO